Tribunal: CARF
Processo: 10283.721474/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/12/2016
NÃO CONHECIMENTO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Não se conhece da lide administrativa quando houver a propositura de ação judicial pelo sujeito passivo com o mesmo objeto do processo administrativo.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando não há nos autos a ocorrência de qualquer fato ou ato que tenha causado prejuízos à ampla defesa e ao contraditório.
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
STJ. TEMA REPETITIVO No 346.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, vedação que se aplica inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO. MULTA ISOLADA EM DOBRO. SÚMULA CARF No 206.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. APRESENTAÇÃO. FORMA E PRAZO. APLICÁVEIS
O requerimento de sustentação oral deve ser feito nos termos da regulamentação do processo administrativo fiscal federal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721474/2017-70
ACÓRDÃO
2101-003.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAZON SECURITY LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/12/2016
NÃO CONHECIMENTO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Não se conhece da lide administrativa quando houver a propositura de
ação judicial pelo sujeito passivo com o mesmo objeto do processo
administrativo.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando não
há nos autos a ocorrência de qualquer fato ou ato que tenha causado
prejuízos à ampla defesa e ao contraditório.
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO
ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada
com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação
tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado
nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de
compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve
comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos
termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721474/2017-70
2
STJ. TEMA REPETITIVO No 346.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial,
vedação que
se
aplica
inclusive
às
hipóteses de
reconhecida
inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO. MULTA ISOLADA EM DOBRO.
SÚMULA CARF No 206.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. APRESENTAÇÃO. FORMA E PRAZO.
APLICÁVEIS
O requerimento de sustentação oral deve ser feito nos termos da
regulamentação do processo administrativo fiscal federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à
desproporcionalidade, confiscatoriedade da multa aplicada e os argumentos em discussão no
processo judicial; e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721474/2017-70
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por AMAZON SECURITY LTDA contra o
Acórdão no 11-060.363 proferido pela DRJ/REC, que manteve integralmente o Auto de Infração
lavrado em 10/08/2017.
O Auto de Infração em questão aplicou multa isolada de 150% (cento e cinquenta
por cento), prevista no artigo 89, parágrafo 10o, da Lei no 8.212/91, por compensação com
falsidade de declaração, no valor de R$ 5.925.840,14 (cinco milhões, novecentos e vinte e cinco
mil, oitocentos e quarenta reais e quatorze centavos), abrangendo o período descontínuo de
novembro de 2012 a fevereiro de 2017.
Conforme o Despacho Decisório no 0555/2017, a empresa foi selecionada para
auditoria pela Delegacia da Receita Federal do Brasil circunscricionante, com o objetivo de
esclarecer os montantes compensados em GFIP dos anos de 2012 a 2016. Durante o
procedimento fiscal, a autuada apresentou planilhas e documentos contábeis informando que os
supostos créditos compensados eram oriundos de discussões judiciais envolvendo as seguintes
rubricas: salário-maternidade, férias e um terço de férias, aviso prévio indenizado, décimo terceiro
salário indenizado, horas extras, adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade e de
transferência, além de auxílio-acidente/doença.
A fiscalização constatou que os montantes não foram apresentados por
competência e que a contribuinte não comprovou o trânsito em julgado das ações judiciais no
17177.29.2011.4.01.3200/TRF1 e no 1000660-19.2017.4.01.3200/3a Vara Federal Cível do
Amazonas, que supostamente fundamentariam as compensações realizadas.
Em sua impugnação, apresentada tempestivamente em 24/01/2018, a autuada
alegou, em síntese, que os valores exigidos no auto de infração originam-se de créditos obtidos
das ações judiciais mencionadas, fazendo jus aos recolhimentos indevidos que efetuou
pertinentes a tais rubricas. Arguiu, ainda, nulidade do auto de infração por cerceamento do direito
de defesa, sustentando que meros indícios não seriam suficientes para embasar a glosa em
questão e que a autoridade fiscal sequer apurou os valores objeto de suspensão judicial.
A DRJ/REC, por meio do Acórdão ora impugnado, manteve integralmente a
exigência fiscal, entendendo configurada a compensação com falsidade de declaração, com a
consequente aplicação da multa prevista no artigo 89, parágrafo 10o, da Lei no 8.212/91. Veja-se a
ementa:
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721474/2017-70
4
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, limitando-se o julgamento administrativo à matéria diferenciada
contida na impugnação.
COMPENSAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL. OCASIÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
Ausente a comprovação do direito creditício pelo contribuinte, cabível a não
homologação de compensação.
Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário, reiterando os
argumentos expendidos na impugnação e aduzindo novas razões de fato e de direito. Em suas
razões recursais, a empresa sustenta, preliminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário com fundamento no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, combinado
com o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
No mérito, a recorrente alega nulidade do despacho decisório por violação aos
princípios da motivação dos atos administrativos, do contraditório e da ampla defesa,
argumentando que a decisão fiscal carece de fundamentação adequada, limitando-se à mera
transcrição de dispositivos legais sem análise substantiva dos documentos apresentados.
Quanto ao aspecto material da exigência, a empresa contesta a incidência de
contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias,
invocando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconheceu repercussão geral da
matéria no Recurso Extraordinário no 593.068-8/SC, o que permitiria a rediscussão do tema
mesmo na vigência da Súmula no 688 do STF.
A recorrente sustenta, ainda, que procedeu às compensações de forma escorreita,
com amparo no artigo 66 da Lei no 8.383/91, não havendo qualquer fraude ou ardil com objetivo
de prejudicar a arrecadação. Argumenta que as compensações foram realizadas com base em
créditos decorrentes de recolhimentos indevidos de contribuições previdenciárias sobre verbas
que não integram o salário-de-contribuição, conforme discussões judiciais em curso.
Por fim, a empresa impugna o caráter confiscatório da multa aplicada, invocando o
princípio constitucional da vedação ao confisco tributário, previsto no artigo 150, inciso IV, da
Constituição Federal, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sustentando que a
penalidade aplicada compromete sua própria existência empresarial.
É o relatório.

Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721474/2017-70
5
VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não atende integralmente aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Em primeiro lugar, a recorrente sustentou que a multa aplicada seria
desproporcional e confiscatória. Ocorre que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
Ademais, aplica-se ao caso a Súmula CARF número 1, segundo a qual "importa
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial".
A recorrente propôs os Mandados de Segurança nos 0017177-29.2011.4.01.3200 e
1000660-19.2017.4.01.3200, questionando especificamente a incidência de contribuição
previdenciária patronal sobre as mesmas verbas objeto do presente processo administrativo fiscal,
quais sejam: salário-maternidade, férias gozadas, adicional de férias de um terço, aviso prévio
indenizado, décimo terceiro salário indenizado, horas extras, adicionais noturno, de
periculosidade, de insalubridade e de transferência, além dos primeiros quinze dias de
afastamento por auxílio-doença ou acidente.
No presente recurso administrativo, a empresa reitera exatamente os mesmos
argumentos apresentados nas ações judiciais, sustentando a não incidência da contribuição
previdenciária sobre essas verbas com fundamento na alegada ausência de caráter remuneratório
e de incorporação ao salário-de-contribuição. Esta identidade absoluta de objeto entre as
demandas judiciais e o recurso administrativo configura hipótese clara de aplicação da Súmula
CARF no 1.
Portanto, o recurso deve ser conhecido parcialmente, não se conhecendo dos
argumentos relativos à desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa aplicada, bem como de
todos os argumentos concernentes ao caráter remuneratório das verbas e à incidência material da
contribuição previdenciária patronal, restando para análise administrativa apenas as questões
procedimentais distintas daquelas objeto das ações judiciais.
2. Preliminares
2.1. Nulidade por cerceamento de defesa
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento tributário alegando cerceamento
do direito de defesa, sob o argumento de que "meros indícios não são suficientes para embasar a
glosa em questão" e que "a autoridade fiscal sequer apurou os valores objeto de suspensão
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721474/2017-70
6
judicial". Fundamenta sua alegação nos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, sustentando que
teria havido preterição do direito de defesa.
Esta preliminar não merece prosperar por diversas razões de ordem jurídica e fática
que passo a expor.
Primeiramente, é necessário analisar o alcance do artigo 10 do Decreto no
70.235/72, que estabelece os requisitos obrigatórios do auto de infração, especialmente no que
tange à descrição do fato. O dispositivo legal exige que o auto contenha "a descrição do fato", não
sendo necessário, contudo, que tal descrição seja exaustiva ou pormenorizada, bastando que seja
suficiente para identificar a conduta típica e permitir o exercício da ampla defesa pelo
contribuinte.
No caso em análise, o Despacho Decisório no 0555/2017 descreveu de forma clara e
suficiente os fatos que ensejaram o lançamento tributário. Constam expressamente no
documento o período fiscalizado, compreendido entre 01/03/2012 a 31/12/2016, a natureza das
compensações consideradas indevidas, as verbas específicas objeto das compensações (salário-
maternidade, férias, um terço de férias, aviso prévio indenizado, 13o salário indenizado, horas
extras, adicionais diversos e pagamentos dos primeiros 15 dias de afastamento por auxílio-doença
ou acidente), bem como a identificação precisa das ações judiciais pendentes que impediriam as
referidas compensações.
A alegação de que a autuação se baseou em "meros indícios" não encontra respaldo
nos elementos dos autos. A apuração fiscal fundamentou-se em documentos concretos e
inequívocos, especialmente nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP) apresentadas pela própria recorrente. Nestas declarações, a empresa informou
expressamente os valores que considerava passíveis de compensação, fornecendo assim os dados
objetivos que subsidiaram o lançamento fiscal. Tais elementos não podem ser considerados como
"meros indícios", mas sim como declarações formais prestadas pelo próprio sujeito passivo da
obrigação tributária.
Ademais, a autoridade fiscal procedeu à análise detalhada das ações judiciais em
curso, identificando especificamente os Mandados de Segurança nos 0017177-29.2011.4.01.3200
e 100066019.2017.401.3200, bem como o status processual de cada demanda. O auditor autuante
demonstrou ter realizado pesquisa nos sistemas do Poder Judiciário para verificar a situação das
ações, o que afasta por completo a alegação de superficialidade na apuração.
No que concerne ao artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, que considera
nulos os despachos proferidos "com preterição do direito de defesa", é imperioso reconhecer que
tal vício inexiste no caso concreto. A recorrente teve plena e ampla oportunidade de apresentar
sua defesa administrativa, conforme evidenciado pela extensa impugnação de 74 páginas
protocolizada tempestivamente. A empresa pode exercer integralmente seu direito constitucional
ao contraditório e à ampla defesa, apresentando argumentos jurídicos, juntando documentos e
questionando todos os aspectos do lançamento que considerava inadequados.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721474/2017-70
7
O simples fato de a recorrente discordar do entendimento da autoridade fiscal não
configura cerceamento de defesa. O direito de defesa se materializa na oportunidade de
manifestação, não na concordância da Administração com os argumentos apresentados pelo
administrado. No presente caso, essa oportunidade foi integralmente assegurada e exercida.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2.2. Nulidade por falta de fundamentação legal e motivação
A recorrente argui também a nulidade do despacho decisório por "falta de
fundamentação legal e de motivação dos atos administrativos", sustentando que "o modo
superficial como a questão foi tratada no despacho decisório torna impossível para a Impugnante
compreender ou saber do que são constituídas as imputações que pesam sobre si".
Esta alegação igualmente não merece acolhimento, sendo manifestamente
improcedente quando confrontada com o conteúdo do ato administrativo impugnado.
O princípio da motivação dos atos administrativos, consagrado no artigo 37 da
Constituição Federal e especificamente regulamentado no âmbito tributário, exige que a
Administração exponha as razões de fato e de direito que fundamentam suas decisões. Tal
exigência visa assegurar a transparência da atuação administrativa e permitir o adequado controle
jurisdicional e social dos atos do poder público.
No caso presente, o Despacho Decisório atendeu integralmente a essa exigência
constitucional e legal. O documento apresenta fundamentação jurídica sólida e completa, citando
expressamente o artigo 89, § 10o, da Lei no 8.212/91 como fundamento para a aplicação da multa
isolada de 150% por falsidade de declaração. Igualmente, invoca o artigo 170-A do Código
Tributário Nacional para fundamentar a vedação às compensações realizadas antes do trânsito em
julgado das ações judiciais correspondentes.
A motivação não se limitou à citação dos dispositivos legais aplicáveis, mas
estendeu-se à análise pormenorizada da situação fática encontrada. O despacho descreve
detalhadamente o procedimento fiscal realizado, os documentos analisados, as inconsistências
identificadas nas compensações declaradas e a relação direta entre essas compensações e as
ações judiciais pendentes. Há, ainda, referência específica à jurisprudência aplicável, notadamente
o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
A alegação de "superficialidade" no tratamento da questão não encontra respaldo
objetivo nos autos. O despacho decisório possui 23 páginas e analisa minuciosamente cada
aspecto relevante da questão tributária, desde a identificação das verbas objeto das
compensações até a análise do status processual das ações judiciais relacionadas. A densidade
técnica e jurídica do documento demonstra o contrário da alegada superficialidade.
Importante ressaltar que a própria extensão e especificidade da impugnação
apresentada pela recorrente evidencia que esta compreendeu perfeitamente as imputações que
lhe foram dirigidas. A empresa conseguiu apresentar defesa específica e detalhada sobre todos os
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721474/2017-70
8
pontos levantados pela fiscalização, o que comprova a adequação da motivação do ato
administrativo para os fins a que se destinava.
A fundamentação legal foi clara, precisa e suficiente para permitir não apenas o
exercício do direito de defesa, mas também o posterior controle jurisdicional da legalidade do ato
administrativo. Não há como sustentar vício de motivação em documento que atende
integralmente aos requisitos constitucionais e legais aplicáveis.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por falta de fundamentação legal e
motivação.
3. Mérito
A recorrente defende a legalidade das compensações realizadas, argumentando
que as efetuou com base no artigo 66 da Lei no 8.383/91, aplicável ao regime de lançamento por
homologação, e que os artigos 170 e 170-A do CTN seriam inaplicáveis ao caso.
Antes de tudo, cumpre esclarecer:
Mandado de Segurança no 17177.29.2011.4.01.3200
a. Impetrado em 10/11/2011
b. Objeto: questionamento da incidência de contribuição previdenciária sobre
diversas verbas, incluindo aviso prévio indenizado e outras verbas indenizatórias
c. Trânsito em julgado em 29/10/2020
Mandado de Segurança no 1000660-19.2017.4.01.3200
a. Impetrado em 16/05/2017
b. Objeto: 15 primeiros dias de afastamento, salário-maternidade, férias gozadas e
adicional de férias de 1/3
c. Não houve o trânsito em julgado.
Com efeito, o artigo 170-A do CTN é expresso no sentido de que “é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”.
O STJ, inclusive, fixou, em 02/09/2010, tese no seguinte que o art. 170-A do CTN é
aplicável aos casos em que há superveniente reconhecimento da ilegalidade do tributo:
Tema Repetitivo no 346
Tese fixada: Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante
o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721474/2017-70
9
Registra-se que as decisões judiciais proferidas nos processos judiciais na qual a
recorrente é parte não afastaram o art. 170-A do CTN, pelo contrário, reforçaram sua aplicação.
Veja-se:
Sentença – Mandado de Segurança no 0017177-29.2011.4.01.3200:
Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por AMAZON SECURITY
LTDA, contra ato atribuído ao DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
MANAUS.
A impetrante alega que a autoridade impetrada lhe exige o recolhimento de
contribuição social previdenciária incidente sobre parcelas indenizatórias, quais
sejam, sobre adicionais de horas-extras, noturno, periculosidade, insalubridade e
transferência, bem como sobre o aviso prévio indenizado e a parcela
correspondente do 13o salário proporcional. (...)
Consoante o disposto no art. 170-A, do CTN, os valores em discussão só poderão
ser objeto de compensação após o trânsito em julgado da presente sentença,
quando deverão ser corrigidos pela taxa SELIC, visto ser o índice aplicado à
correção dos créditos tributários, abrangendo juros e correção monetária. (...)
Ante o exposto, com esteio nos precedentes jurisprudenciais colhidos, DEFIRO,
em parte, a liminar, e CONCEDO, PARCIALMENTE, A SEGURANÇA pleiteada, tão
somente para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de não ser
compelida, face à inexistência de relação jurídico-tributária, ao recolhimento da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado e adicional de transferência. (...)
(grifou-se)

Sentença – Mandado de Segurança no 1000660-19.2017.4.01.3200:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela AMAZON
SECURITY LTDA, contra suposto ato coator imputado ao DELEGADO DA RECEITA
FEDERAL EM MANAUS e FAZENDA NACIONAL, objetivando a inexigibilidade da
contribuição social previdenciária patronal incidente sobre os 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados, salário-
maternidade, férias gozadas, terço constitucional de férias. (...)
Neste contexto, no tocante ao pedido de compensação do indébito relativo aos
tributos indevidamente recolhidos e acima indicados, desde que ainda não
prescritos, entendo merecer acolhimento, mas tão somente com os valores
devidos relativos a contribuições previdenciárias, nos termos do parágrafo único
do art. 26 da Lei n. 11.457/2007.
A teor do disposto no art. 170-A do Código Tributário Nacional, os valores em
discussão só poderão ser objeto de compensação após o trânsito em julgado da
presente sentença e deverão ser corrigidos pela Taxa Selic, uma vez que é o
fator de correção aplicado aos créditos tributários e já abrange juros e correção
monetária.
(...)
Ante o exposto:
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721474/2017-70
10
Defiro a liminar e CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, extinguindo o feito
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, para
reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante de não ser compelida, face à
inexistência de relação jurídico tributária, ao recolhimento da contribuição
previdenciária patronal incidente sobre os valores pagos referentes aos 15
(quinze) primeiros dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados
e ao adicional de um terço de férias. (grifou-se)
Portanto, por qualquer ótica, a compensação dos créditos é indevida violando o art.
170-A do CTN, o Tema Repetitivo no 346 e as sentenças judiciais.
Deve-se esclarecer, ainda, a título informativo, que quando se diz que a
compensação no âmbito do lançamento por homologação, autorizada pelo art. 66 da Lei no
8.383/91, independe de autorização administrativa ou judicial, está-se referindo à possibilidade de
praticar os atos de compensação, registrando na contabilidade da empresa e comunicando ao
Fisco no campo próprio das DCTFs ou GFIPs, o que pressupõe a certeza, ou seja, que não haja
dúvida quanto à inexigibilidade do que foi pago.
Quer dizer, a desnecessidade de provimento administrativo ou judicial autorizador
da compensação não significa que seja desnecessário o reconhecimento judicial, por meio de
decisão transitada em julgado, de que o tributo é indevido quando isto decorra de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivo da legislação tributária.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese
de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, nos
termos da Súmula CARF no 206.
Súmula CARF no 206
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Sem razão, portanto, a recorrente.
Por fim, registra-se que no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, nos termos da Súmula CARF no 110 e o
requerimento de sustentação oral deve ser feito nos termos da regulamentação do processo
administrativo fiscal federal. Além disso, eventuais argumentos que não tenham sido
expressamente enfrentados foram considerados prejudicados.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos à desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.336 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721474/2017-70
11
aplicada e dos argumentos em discussão nos processos judiciais; na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 650
DF CARF MF
Original